Tribunal: TJSP
Processo: 1008362-20.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Conversão à esquerda – Não observadas as regras de trânsito – Preferência – Responsabilidade civil - Apelante que realizou conversão em via preferencial, sem o devido cuidado, e interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado – Culpa comprovada – Sentença mantida.

Apelação não provida.